Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708600-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MALHARIA IPANEMA LTDA AGRAVADO: NEIDE FERNANDES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MALHARIA IPANEMA LTDA (demandante), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de NEIDE FERNANDES RIBEIRO, processo n. 0708250-67.2018.8.07.0005, na qual não acolheu o pedido de revogação da gratuidade de justiça e acolheu a impugnação a penhora realizada via SISBAJUD, a desconstituindo. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 118113363 dos autos de origem): “Inicialmente, diante do comprovante de rendimentos anexado em ID n. 116932758, defiro a gratuidade de justiça à devedora, com efeitos ex nunc. Anote-se. Em relação à impugnação à gratuidade de justiça apresentada em ID n. 117169125, apesar da comprovação de que a devedora eventualmente atua como perita judicial (ID n. 117169128), a falta de comprovação acerca dos valores recebidos impede a revogação do benefício da gratuidade de justiça, motivo pelo qual mantenho a gratuidade ora deferida. Passo à análise da impugnação de ID n. 116925019. MALHARIA IPANEMA LTDA e JOAO BATISTA DE ARAUJO SILVA ajuízam ação contra NEIDE FERNANDES RIBEIRO. O feito foi sentenciado. Instaurada a fase de cumprimento de sentença o executado foi intimado para pagamento espontâneo, mas manteve-se inerte. A penhora online restou frutífera, efetuado o bloqueio dos seguintes valores na conta da parte executada: O valor total de R$ 232,93, em 27/01/2022 (ID 113806472): - R$ 11,32 (conta judicial 072022000001015727 no BRB), bloqueado no Banco Votorantim; - R$ 78,63 (conta judicial 072022000001015735 no BRB), bloqueado no Banco Bradesco; e - R$ 142,98 (conta judicial 072022000001015743 no BRB), bloqueado no Banco Nu Pagamentos, Pela petição de ID n. 116925019 a executada requer o desbloqueio da importância de R$ 78,63 que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se trata de salário. A documentação juntada pela devedora, especialmente o extrato de ID n. 116932755 - Pág. 1, demonstra que a própria devedora transferiu seu saldo de salário (R$ 3.020,49 em 07/01/22) para a conta do Banco Bradesco, de onde foi bloqueada a quantia de R$ 78,63. Assim, está comprovado que a quantia de R$ 78,63 é proveniente de salário, sobre a qual é inadmissível a penhora, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assim, acolho as razões expostas pela executada e defiro o pedido de levantamento do bloqueio no valor de R$ 78,63 da conta do Banco Bradesco, realizado em ID n. 114214766. Em relação às demais quantias bloqueadas em ID n. 114214766 (R$ 11,32 e R$ 142,98), não houve impugnação, devendo os valores serem liberados em favor dos credores. Ante o exposto, transfira-se quantia de R$ 78,63, bloqueada junto ao Banco Bradesco (ID n. 114214766), em favor da parte devedora NEIDE FERNANDES RIBEIRO, para a conta bancária informada em ID n. 116925019 - Pág. 5. Transfira-se, ainda, a quantia de R$ 11,32, bloqueada junto ao Banco Votorantim e a quantia de R$ 142,98, bloqueada junto ao Banco Nu Pagamentos (ID n. 114214766), em favor dos credores, para a conta bancária indicada em ID n. 117169125 - Pág. 3. Transcorrido o prazo para a interposição de agravo, promovam-se as expedições ora determinadas. Dando continuidade à demanda, verifico que a proposta de acordo apresentada em ID n. 116925019 foi rejeitada pelos credores (ID n. 117169125). Assim, indique a parte exequente outros bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Intime-se.” Inconformada, a parte demandante recorre. Afirma que fez prova de que a agravada é perita judicial, portanto, não é pessoa hipossuficiente, não fazendo jus a gratuidade de justiça. Pleiteia a revogação do benefício. Com relação a penhora, assevera que a devedora/agravada não comprovou que o valor bloqueado via SISBAJUD seria proveniente de verba salarial, por isso necessário a manutenção da constrição. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão a quo até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão a quo, “de modo a revogar a decisão que concedeu os benefícios da Justiça Gratuita à Agravada e mantendo a penhora de R$ 78,63 (setenta e oito reais e sessenta e três centavos) bloqueados em sua conta, devendo tal decisão ser mantida até o julgamento final da lide.” Comprovante de preparo regular acostado ao ID 33688334. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, observo que a r. decisão a quo tomou como fundamento de decidir o caráter alimentar da quantia penhorada, e o fez ao analisar o extrato bancário da agravada, e por verificar que o valor em questão (R$ 78,63) era proveniente de transferência do salário da agravada, portanto, em tese, impenhorável. Registro que o crédito não decorre de cobrança de pensão alimentícia, logo, não incorreria na exceção do art. 833, §2o, do CPC. Na hipótese em tela, fazendo um juízo de ponderação de interesses, tenho que o perigo de dano é inverso, posto que o direito de o credor perseguir o crédito não se sobrepõe a natureza alimentar da verba penhorada. Quanto a questão envolvendo a gratuidade de justiça, também não se verifica urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de ensejar o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Trata-se de matéria que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Desse modo, muito embora respeitáveis os argumentos da parte agravante, mas, em tese, não vislumbro, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator